Tribunal: TJDFT
Processo: 0747724-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA E IRREGULARIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. DESCONTOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito pela falta do interesse de agir, em relação ao pedido de repetição de indébito tributário dos valores referentes ao adicional de férias que sofreram descontos previdenciários nos últimos cinco anos.
2. Em seu recurso inominado, alegou que o julgamento antecipado foi irregular e que houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Informou que houve ausência de fundamentação da sentença. No mérito, afirma que os descontos estão devidamente demonstrados nas fichas financeiras acostadas aos autos. Mencionou, a título de exemplo, que no ano de 2017 o desconto que era no percentual de 7,5% foi para 10,37%, por isso requereu a reforma do julgado. Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.
3. PRELIMINARES DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA E IRREGULARIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. Não demonstrados. As fichas financeiras juntadas aos autos não apresentam qualquer informação sobre descontos previdenciários sobre adicional de férias. Caberia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, apresentar as provas que comprovasse o seu direito. Noutro ponto, o julgamento antecipado não trouxe qualquer prejuízo, uma vez que a matéria tratada era eminentemente de direito, tal como previsto no art. 355 do CPC.
4. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Há obrigação de enfrentar apenas as questões capazes de enfraquecer a conclusão adotada na decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
5. O Despacho - SES/SUGEP/COAP/DIPAG, da Diretoria de Pagamento de Pessoal, ratifica a informação de que não houve recolhimento de Seguridade Social sobre o adicional de férias (Num. 33314547 - Pág. 32), destacando-se a fé pública de tais informações. Ademais, no documento Consulta de pagamento por Código (ID. Num. 33314547 - Pág. 26 a 31), demonstrou-se a inexistência de incidência de seguridade social sobre terço de férias. Portanto, a sentença não merece reforma.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.